Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745846-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DELIRES MARIA GOBBI, SIMONE GOBBI, EVANDRO GOBBI, EUCLEBER GOBBI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida em sede de liquidação provisória de sentença coletiva (Processo no 0725037-52.2019.8.07.0001) movida em seu desfavor por EUCLEBER GOBBI, EVANDRO GOBBI, SIMONE GOBBI e DELIRES MARIA GOBBI, que indeferiu o pedido de sobrestamento do processo. Em razão da revogação da determinação de suspensão nacional referente ao tema 1.075/STF, foi determinada a exclusão do presente recurso da sessão de julgamento e a intimação das partes para se manifestarem sobre a questão, sobrevindo a petição de ID 243955555, por meio da qual os agravados requerem o reconhecimento da perda do objeto. O agravante não se manifestou. Relatados, decido. Assiste razão aos agravados. Com a revogação da determinação de suspensão nacional dos processos em que se discute o tema 1.075/STF, houve a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 15 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator